Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728051-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DARLANIO DE OLIVEIRA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO E ABERTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), com fundamento no art. 69 do CP, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1 (um) ano de detenção e 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteou a absolvição quanto ao delito de posse de munição por atipicidade, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é atípica a posse de uma única munição desacompanhada de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) verificar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime de perigo abstrato previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, sendo suficiente a conduta de manter munição em desacordo com a legislação. Jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT afastam a aplicação do princípio da insignificância nessa hipótese. 4. Estando presentes os requisitos cumulativos – primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação ao crime e de vínculo com organização criminosa –, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. A fundamentação da sentença que afastou a minorante, com base apenas na confissão do réu, revela-se insuficiente. 5. A fixação do regime inicial semiaberto para o crime de tráfico se justifica diante da valoração negativa de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. Para o delito de posse de munição, o regime aberto é adequado por estar a pena no mínimo legal e ausentes vetores negativos. 6. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, embora reconhecido o tráfico privilegiado, persiste uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o que afasta os requisitos do art. 44 do CP, conforme entendimento da Súmula Vinculante 59 do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, sustentado que, ao utilizar o mesmo fundamento (circunstâncias do crime) para primeiro aumentar a pena-base e, segundo, negar o regime legalmente cabível, o órgão julgador puniu o recorrente duas vezes pelo mesmo fato, violando o princípio do ne bis in idem. Requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que: "O reconhecimento do tráfico privilegiado não impede a fixação de regime mais gravoso quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis". (AgRg no HC n. 1.018.324/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023